Tribunal: STF
Processo: ADI 7241
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Ilegitimidade do Estado-Membro. Precedentes. Embargos de declaração não conhecidos. Modulação temporal, de ofício, dos efeitos da decisão declaratória de inconstitucionalidade. Precedente. Artigo 27 da Lei nº 9.868/99. Pressupostos legais atendidos. Situação de insegurança jurídica e excepcional interesse social. Efeitos pro futuro.



    1. Preliminarmente, o Tribunal não conheceu dos pedidos formulados pela Federação Nacional dos Permissionários, Concessionários, Autorizatários e Trabalhadores Autônomos do Transporte Público Alternativo, Opcional, Complementar e Suplementar (FENATRAL), por ausência de legitimidade da autora, visto que ela não consta como parte na ação direta de inconstitucionalidade.



    2. De igual modo reconhecida a ilegitimidade do embargante Estado-membro, uma vez que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “no que toca à legitimidade processual do ente federado, tenho que essa não se confunde com aquela conferida pela Constituição Federal ao governador de estado” (ADI nº 1.663-AgR-AgR, minha Relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/13).



    3. Presentes as condições necessárias à flexibilização dos efeitos da decisão na qual se proclama a inconstitucionalidade de determinado ato normativo, a Suprema Corte tem o dever constitucional de, independentemente de pedido das partes, aplicar o art. 27 da Lei nº 9.868/99 ao caso. Precedente.



    4. A ausência de modulação dos efeitos da decisão tomada pelo Plenário traria, de fato, consequências irreversíveis na política de mobilidade urbana do Estado, pois a interrupção repentina do serviço de transporte intermunicipal de passageiros prestado pelos permissionários detentores de outorga sem a observância de procedimento licitatório prévio teria o condão de deixar uma parte significativa da população desassistida de transporte público, visto que determinadas linhas são exclusivamente prestadas por esses permissionários. 



    5. Nesse contexto, está caracterizado o excepcional interesse social, justificando-se a flexibilização da regra de produção de efeitos ex tunc da decisão.



    6. Embargos de declaração dos quais não se conhece. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de ofício, conferindo-se efeitos pro futuro, para que a decisão de mérito só produza seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.